Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. Na hipótese em análise não houve condenação nem proveito econômico obtido por se tratar de sentença declaratória de quitação de financiamento para fins de baixa da hipoteca, e, considerando que o valor atribuído à causa é muito baixo, correta a fixação dos honorários observando o critério de equidade, consoante estabelece o art. 85, §8o, do CPC.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Recurso conhecido e improvido.